Tribunal: TJDFT
Processo: 20130310166834APR
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ASSÉDIO SEXUAL. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Mantém-se a condenação do apelante por estupro de vulnerável, uma vez que os atos libidinosos praticados adequam-se ao tipo penal previsto no art. 217-A do Código Penal, pois comprovada a materialidade e a autoria do delito, sobretudo porque a vítima possuía 13 (treze) anos na data do fato e o réu era seu professor, sendo inviável a alegação de erro de tipo.
2. Se não restou demonstrado nos autos que o réu estivesse em condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função, necessário à tipificação do tipo penal, inviável a condenação do apelante pelo art. 216-A, do Código Penal.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.